Tribunal: CARF
Processo: 10945.720870/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720870/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.079 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
ABASTECEDORA DE OLEOS JURAMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE
RECEITAS.
Presumem-se como omissão de receitas, os suprimentos de caixa, destinados ao
aumento de capital, fornecidos à empresa por seus sócios, quando não
comprovada a efetividade da entrega e a origem desses recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 14-87.591, da 10a Turma da
DRJ/RPO, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os Autos de Infração:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 30.370,86; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, no valor de R$ 16.616,19; Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, no valor de R$ 16.839,18; e Programa de Integração Social - PIS,
no valor de R$ 3.654,10.
Transcreve-se, pois, o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720870/2011-53
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 98/99), as autuações decorreram
dos fatos apurados no curso do procedimento fiscal, conforme abaixo transcrito:
A ação fiscal teve início com a remessa do Termo de Início de Ação Fiscal, em
14-03-2011, via Postal, quando o contribuinte foi intimado a apresentar os livros
Diário, Razão, de Apuração do Lucro Real-LALUR, de Registro e Apuração do ICMS
e de Registro de Inventário; Contrato Social e alterações contratuais posteriores; Cópia
de extratos bancários de todas as contas correntes junto aos bancos Itaú S/A, Banco do
Brasil S/A., Banco Bradesco S/A e Cooperativa de Crédito-SICREDI; e deixar à
disposição na sede da empresa (ou escritório de contabilidade), todos os documentos
que serviram de base para a escrituração fiscal e contábil do período.
A correspondência foi recebida pela empresa em 25-03-2011, conforme Aviso
de Recebimento-AR.
Em 13-04-2011, a empresa efetuou a entrega dos livros e documentos
solicitados.
Em 16-06-2011, a empresa foi intimada a apresentar documentos que
comprovassem a origem e o efetivo ingresso do numerário na empresa (tais como
cópia de cheque ou extrato bancário), coincidentes em data e valor, referentes às
seguintes contabilizações:
1. Em 12-03-2008, pela conta Caixa, Adiantamento de Clientes, Antonio
Hermes, no valor de R$ 70.360,00;
2. Em 12-03-2008, pela conta Caixa, Adiantamento para Aumento de Capital,
no valor de R$ 80.000,00;
3. Em 15-01-2008, pela conta Caixa, Adiantamento de Clientes, Gederson Alba,
no valor de R$ 125.985,00;
4. Aumento de Capital, pela conta Caixa, em 02-12-2009, no valor de R$
70.000,00;
5. Empréstimo, pela conta Caixa, cm 01-08-2009, no valor de R$ 80.000,00;
6. Empréstimo, pela conta Caixa, em 05-10-2009, no valor de R$ 230.000,00. A
empresa atendeu à Intimação Fiscal de 16-06-2011, em 01-07-2011, quando
encaminhou cópia de recibos atestando os adiantamentos, cópia de recibo de venda de
veículo, aumento de capital e empréstimos, bem como cópia de contratos de mútuo
referentes a esses empréstimos.
Em 07-07-2011, via Postal, foi encaminhada para o contribuinte uma
Informação Fiscal e Re-Intimação Fiscal, onde se esclareceu que as cópias de recibos
apresentadas, bem como de Contrato de Mútuo, para comprovação de origem e
ingresso de numerário na empresa não eram suficientes para comprovar a efetividade
das operações financeiras contabilizadas, sendo necessários outros documentos, como
comprovação de transferências bancárias, cópia de cheque, ou outro documento
semelhante. Igualmente cópia de recibo de venda de veículo, por si só, não é suficiente
para comprovação da transferência de numerário para a empresa.
Nesse mesmo documento, a empresa foi re-intimada a apresentar os
documentos, conforme já solicitado na Intimação Fiscal de 16-06-2011.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

Em 10-08-2011, o contribuinte se pronunciou, prestando os mesmos
esclarecimentos e alegando que os documentos que possuía já tinham sido entregues.
Analisando os documentos e as informações prestadas pela empresa e sua
contabilidade, constatamos que o adiantamento de cliente, em 12-03-2008, no valor de
R$ 70.360,00, possui emissão da Nota Fiscal n° 12.245, de venda de mercadoria de
igual valor em 03-04-2008, documentando e concluindo a operação.
Igualmente, o valor de R$ 125.985,00, contabilizado em 15-01-2008, pela conta
Caixa, possui o respaldo de transferência de titularidade de caminhão do sócio
Gederson Alba para a empresa. Assim, também esse fato contábil ficou documentado
e concluído.
Todavia, em relação aos registros contábeis que tratam de aumento de capital
por parte dos sócios, não ficaram comprovadas a origem nem a efetividade do ingresso
do numerário na empresa.
Dessa forma, ficam caracterizados como omissão de receita por não
comprovação da origem e efetividade do ingresso do numerário na empresa,
(conforme previsto no artigo 282 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°
3.000, de 26- 03-1999), os valores contabilizados pela empresa através da conta Caixa
(de acordo com seu livro contábil Razão), cujas origens seja sócio ou administrador da
sociedade, conforme descrito a seguir, nas datas que se seguem:
1) R$ 80.000,00 - em 12-03-2008 - Adiantamento para Aumento de Capital,
sócio Cleverson Alba;
2) R$ 70.000,00 - em 02-12-2009 - Aumento de Capital, sócios Gederson Alba
e Cleverson Alba.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO - A empresa optou pela tributação pelo Lucro
Real Trimestral no ano calendário de 2008 e pelo Lucro Presumido no ano calendário
de 2009, conforme Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ. Essas formas de tributação estão mantidas na presente ação fiscal.
A ora recorrente apresentou a sua Impugnação, onde alegou que:
- O lançamento fere o disposto no artigo 113 e 142 do Código Tributário
Nacional.
- Não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. O lançamento baseou-se
em amostras aleatórias, sem análise da totalidade dos lançamentos contábeis e fiscais
do contribuinte.
- O lançamento teve por fundamento mera presunção, com ausência de prova
inequívoca quanto à materialidade do fato gerador da obrigação tributária.
- No auto de infração não consta a descrição dos dispositivos legais infringidos
e a penalidade aplicada. A autoridade fiscal descreveu o fato infringente sem o
cuidado necessário, com erros e omissões de fato que tem o condão de levar a
nulidade do lançamento.
- A autoridade fiscal não considerou a boa-fé do contribuinte, a qual possui um
comprovado histórico de idoneidade no exercício de sua atividade. A boa-fé é um
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

princípio geral de direito, aplicável no âmbito administrativo e tributário e a ser
observado na interpretação e aplicação de suas normas.
- O auto de infração foi lavrado com base em presunção de omissão de receitas,
sendo que a autoridade fiscal deixou de analisar o conjunto de informações da
contabilidade do contribuinte, deixando de observar o princípio da busca da verdade
material.
- Não houve prejuízo ao Erário Público. Todos os impostos foram recolhidos
aos cofres públicos
- O fato gerador do tributo não pode ser presumido. Ele é sempre uma situação
fática, prevista hipoteticamente na lei tributária, cuja existência deve ser comprovada.
A DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação tendo publicado o seguinte
acórdão:
Acórdão 14-87.591 - 10a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 27 de agosto de 2018
Processo 10945.720870/2011-53
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SUPRIMENTOS DE CAIXA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA ENTREGA E DA ORIGEM
Presumem-se como omissão de receitas, os suprimentos de caixa, destinados ao
aumento de capital, fornecidos à empresa por seus sócios, quando não comprovada a
efetividade da entrega e a origem desses recursos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE.
PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do acórdão em 18/09/2018 (fl.239) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 02/10/2018 (fl.241).
Em seu RV, a recorrente, em apertada síntese:
 Princípio do não Confisco – art. 150, Caput e Inciso IV,da Constituição
Federal – CF;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

 Principio da Razoabilidade - O Poder Público, especialmente em sede de
tributação, não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se
essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade, que traduz
limitação material à ação normativa do Poder Legislativo. A propósito, o
Estado não pode legislar abusivamente;
Os demais argumentos já foram trazidos em sede de Impugnação, a seguir
resumidos:
 Das presunções - O fisco não tem o monopólio da verdade. O fato gerador
do tributo é a circulação econômica da mercadoria e a base de cálculo é o
valor da operação. Qualquer lançamento que se afaste disso deve ser
contestado. A jurisprudência administrativa e mesmo a judicial não
aceitam presunção como forma de autuação;
 Da Descrição do Texto Legal Infringido e Penalidade Aplicada – como o
fizera em sede de Impugnação, alega que Não constam do Auto de
Infração a descrição dos dispositivos legais infringidos e a penalidade
aplicada, mesmo porque não existe penalidade, ante a ausência do Fato
Gerador da Obrigação Tributária. Afirma que o auditor descreveu o fato
infringente sem o cuidado necessário, cometendo erros e omissões fato
que têm o condão de levar a nulidade da peça acusatória. Cita o art. 149,
do Código Tributário Nacional – CTN;
 Excesso de Exação – cita a doutrina;
 Preliminares – também, repete as trazidas em sede de Impugnação e que,
no entendimento deste conselheiro, confunde-se com os argumentos de
mérito;
Quanto ao mérito, também repete os argumentos trazidos em sede de Impugnação,
nada de novo acrescentando à sua defesa. Culmina, requerendo:
A RECORRENTE foi autuada sobre o suposto fundamento: deixou de pagar
aos cofres públicos os valores lançados na inicial. Contudo, entendemos que se trata
de fatos em controversos o procedimento da Fazenda Publica Nacional, fere o
principio da norma legal, artigos 113 e 142 do CTN, constata-se a necessidade quanto
à revisão do lançamento.
Face o exposto, com o devido acatamento, Requer a Vossa Senhoria, seja
recebido e provido o presente RECURSO, acolhida às razões e fundamentos arguidos,
seja reformada a Respeitável Decisão Singular julgando improcedente o Auto de
Infração.
Requer finalmente, a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos.
É o relatório.
Voto
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que os únicos argumentos (novos) trazidos em sede de
Recurso Voluntário foram as alegações de desrespeito ao Princípio do não Confisco e ao
Principio da Razoabilidade.
Quanto a essas alegações, temos que o artigo 26a, do Decreto 70.235/72, assim
dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além deste, temos o artigo 116, inciso III, da Lei 8.112/90, que estatui:
Art. 116. São deveres do servidor:
III - observar as normas legais e regulamentares;
Ou seja, não cabe a discussão quanto a princípios constitucionais ou arguições
quanto a normas legais na esfera administrativa. Quanto a este tema, temos ainda a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto às demais arguições, por concordar integralmente com a decisão da DRJ,
peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao
artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Peço a devida vênia para repetir:
Da presunção de omissão de receitas
A impugnante aduz que a autoridade fiscal não comprovou a ocorrência do fato
gerador do tributo; que a exigência fiscal de tributo não pode estar baseada em
presunções; que lançamento baseou-se em amostras aleatórias, sem análise da
totalidade dos lançamentos contábeis e fiscais do contribuinte; e que no auto de
infração não está descrito os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada.
Sem razão a defesa.
O crédito tributário foi constituído de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, havendo a autoridade lançadora discriminado,
de forma clara e precisa, nos Autos de Infração, Demonstrativos de Apuração,
Demonstrativos de Multa e Juros de Mora e Termo de Verificação Fiscal, os motivos
de fato e de direito que fundamentaram a sua lavratura.
De fato, conforme informado no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
fiscal caracterizou como a omissão de receita os suprimentos de caixa, destinados ao
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

aumento de Capital, fornecidos à empresa por seus sócios, em razão de o contribuinte
não comprovar a origem e efetividade desses recursos, sendo:
1) R$ 80.000,00, com data de 12/03/2008, do sócio Cleverson Alba; e
2) R$ 70.000,00, com data de 02/12/2009, dos sócios Gederson Alba e
Cleverson Alba.
A presunção de omissão de receitas para os casos de recursos de caixa
fornecidos à empresa pelos sócios da empresa, quando a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não estão comprovadamente demonstradas, está expressamente
prevista no artigo 282 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento da Imposto de Renda
Pessoa Jurídica):
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §3o, e Decreto-
Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Em tais circunstâncias, cumpre ao fisco tão-somente provar o indício, como foi
feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência
atribuída à contribuinte de demonstrar a efetividade da entrega e a origem dos
recursos.
Por sua vez, o contribuinte não apresentou, nem durante o procedimento fiscal
nem com a impugnação apresentada, documentos comprobatórios da efetividade da
entrega e da origem dos recursos, a fim de demonstrar que tais recursos provieram de
fontes externas à empresa.
Da infração à legislação tributária
O contribuinte aduz ainda que não foi observado a boa-fé do contribuinte nem
houve prejuízo ao Erário Público.
Sem razão a defesa.
Em Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à
legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco,
ou de ter este sofrido prejuízos pela infração da norma tributária.
É o que estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, por não apresentarem fato novo que
suscite conclusão diversa, devem os mesmos acompanhar o decidido quanto ao
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem suporte
fático comum.
Adicionalmente, inúmeras decisões deste colegiado seguem neste sentido, tanto
que foi publicada a Súmula 95, a seguir:
Súmula CARF no 95 - A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto produção de todos os meios de prova, requerido pela recorrente, temos
que essa oportunidade lhe foi dada desde o início do PAF. A jurisprudência deste colegiado tem
admitido a apresentação de provas anexadas por ocasião do Recurso Voluntário, embora os art.
15 e 16 do Decreto 70.235/72, assim disponham:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A recorrente, como antes dito nada de novo trouxe e nenhuma prova acrescentou.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.079 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720870/2011-53

Fl. 280
DF CARF MF
Original